Tribunal: STF
Processo: Rcl 52458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP, no Processo 0100138-16.2020.8.26.9009, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não dar prosseguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ali interposto.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3-5):



     



    Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. 



    Os beneficiários postularam a penhora dos ativos financeiros dos reclamantes, por meio do sistema BACENJUD. 



    No dia 25/09/2019 foram bloqueados os valores de R$ 1.778,05 (um mil, setecentos e setenta e oito reais e cinco centavos) na conta bancária dos reclamantes. 



    Em 14/11/2019 penhorou-se bem móvel da sede da empresa (uma carreta, da marca Reclal). 



    Em 04/12/2019 sobreveio nova penhora de bens móveis da sede da empresa (cadeiras fixas com apoio). 



    Os reclamantes apresentaram impugnação aos embargos à penhora. 



    Diante do desinteresse dos exequentes no que tange aos bens móveis, o nobre Julgador a quo determinou o levantamento da penhora. 



    Contudo, não houve manifestação judicial em relação ao pedido para cancelamento/levantamento das demais penhoras, ensejando a interposição de aclaratórios. 



    O pedido para cancelamento das penhoras foi indeferido e os embargos de declaração rejeitados. 



    Contra essa decisão foi extraído o Agravo de Instrumento, cujo provimento foi negado. 



    No entanto, subsiste contradição/omissão em relação à tese defensiva dos reclamantes, capaz de modificar o resultado do julgado. 



    Contra essa decisão foram interpostos os aclaratórios anteriores, cujo provimento foi negado. 



    Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, manejou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a” primeira parte, desafiando a interposição do Agravo Interno anterior. 



    O prestigioso Colégio Recursal negou provimento ao recurso (Agravo Interno), com aplicação de multa. 



    Denota-se, portanto, que persiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos das reclamantes, sendo certo que a matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos anteriores aclaratórios. 



    O Colégio Recursal novamente rejeitou os Embargos de Declaração. 



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstado pelo Colégio Recursal, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação. 



    (…)



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 800, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. 



    Não está em pauta fundamentação deficitária, mas sim omissão/silêncio total e pleno sobre teses que são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa. 



    O recurso está assentado na violação direta do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, expressamente positivado no malferido artigo 93, IX, da Carta Magna. 



    O texto constitucional foi, data vênia, totalmente vilipendiado pelo Colégio Recursal. 



    Repita-se que não se trata de fundamentação deficitária em relação ao ponto suscitado pelos reclamantes, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    A matéria é da mais alta relevância jurídica, regulamentada na Carta Magna e identificada como direito fundamental do jurisdicionado. 



    Aplica-se ao caso vertente a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: “Tema 670 - Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento.” 



    Ao final, requer a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja dado provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte (fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



     [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



     



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/3/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os autos no quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado na origem. 



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente:



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV omissis.



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    I omissis 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o ato reclamado manteve decisão que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário com os seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 88-90):



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Carta da República, contra decisão proferida por este Colégio Recursal. 



    No caso em tela, nota-se que a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato. 



    Dessa forma, é de rigor a incidência da decisão que negou repercussão geral, proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 – Leading case ARE 835.833/RS, assim ementado: 



    (…)



    Além disso, é cediço que o recurso extraordinário tem cabimento quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal; porém, o dispositivo constitucional, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de apreciação judicial na decisão ora recorrido, ou seja, não houve o necessário prequestionamento da matéria, assim entendida a manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário. 



    Ainda que assim não fosse, não se admite mera ofensa reflexa ou indireta à Norma Constitucional, como se observa nos autos, em que a insurgência decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. Incidente, à espécie, a Súmula 636: “Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”. 



    Finalmente, cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal. 



    Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSOEXTRAORDINÁRIO, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil. 



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL: 



    Tema 800



    Tese: A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora ao sustentar que aplica-se ao caso vertente a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada. 



    No julgamento do Tema 670 da Repercussão Geral, esta CORTE firmou entendimento segundo o qual é nulo acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    Tal matéria não guarda pertinência temática com a hipótese discutida nos presentes autos, a tratar, tão somente, de execução e penhora de valores de titularidade dos ora reclamantes, em relação jurídica de cunho essencialmente privado. Não há, pois, discussão travada no âmbito de controle abstrato de constitucionalidade estadual e muito menos uma suposta falta de fundamentação quanto à compatibilidade de cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente